Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO DO BEM. DESRESPEITO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo elementos nos autos que demonstrem ter sido desrespeitado eventual direito de preferência da parte agravada na arrematação do bem, nem afronta ao alegado acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não se revela possível a reforma da decisão resistida.
2. De igual modo, não tendo sido demonstrado que a ausência de notificação da recorrente se deu em razão de se ter tentado encontrá-la em endereço diverso do que consta no contrato, não há como acolher a pretensão recursal.
3. Agravo não provido.